Tribunal: TJDFT
Processo: 0710706-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710706-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP AGRAVADO: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP contra decisão interlocutória proferida pela d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução (processo no 0701978-30.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em favor da parte Agravante, e determinou que a mesma promovesse o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias. “(...) Na hipótese vertente, as provas dos autos não são suficientes para comprovar a precariedade financeira da embargante hábil a lhe credenciar ao benefício da gratuidade de justiça. Observe-se que, embora a gratuidade de justiça também possa ser concedida às pessoas jurídicas, é imprescindível que seja demonstrada de maneira inequívoca sua incapacidade financeira. Trata-se de tema pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como ilustra o seguinte julgado: "PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. A pessoa jurídica necessita comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas inerentes ao exercício da jurisdição. Precedentes. (AGRG. no AI 652.954-3/SP, 2a T., rela. Mina. Ellen Gracie, Dje 171/2009, p. 89). No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que reza a Súmula 481, verbis: Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dentro disso, repise-se, os documentos juntados não possuem vigor persuasivo suficiente para testificar a hipossuficiência econômica que é indispensável à outorga da prerrogativa de que se cogita. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo à embargante o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para recolher as custas processuais. (...)”. (id. 117822536 – processo de origem) Em suas razões recursais, pleiteia a empresa agravante, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Assevera, nesse sentido, que em razão da situação financeira delicada em que se encontra, destacando que no ano de 2020 e 2021 não houve nenhum faturamento e eventuais créditos a serem recebidos pela Petrobrás ainda não foram pagos. Defende que possui um passivo enorme de processos trabalhistas e cíveis, não conseguindo saldar quaisquer débitos em aberto, se encontrando realmente em grave situação financeira, tendo, inclusive, que desligar vários funcionários por não conseguir arcar com os custos dos mesmos. Diz ser compreensível a necessidade de a empresa pleitear a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, do CPC, mediante a comprovação dos elementos trazidos aos autos, que evidenciam a inexistência de condições de suportar o pagamento das despesas processuais sem comprometimento dos negócios. Acrescenta ainda que a lei não exige atestado miserabilidade, sendo suficiente a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, e que no caso, trouxe vários documentos hábeis a comprovar seu estado de hipossuficiência. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito pugna pela reforma da decisão. Sem preparo ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, VI, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à gratuidade de justiça, o art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Isto é, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Desse modo, excepcionalmente, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA No 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese dos autos, ao partir de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, até porque se tratando de pessoa jurídica, ao que tudo indica dos autos, a ora recorrente se encontra com situação financeira delicada, pois dos documentos ora anexados aos autos, a mesma parece não possuir faturamento desde setembro/2020 (id. 34209229). Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. Por outro lado, verifico ainda que foi assinalado o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que a parte agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, circunstância que autoriza a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes apenas à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora